Tribunal: TJMT
Processo: 1031195-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031195-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOURADO BRASIL - CPF: 803.294.541-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS DOURADO BRASIL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1031195-11.2022.8.11.0041
, proposta em desfavor
de
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o autor e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando ter sido induzido a erro eis que o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato de sua celebração, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado.

Informa que o empréstimo discutido nos autos foi realizado por meio de transferências bancárias (TED), creditado em sua conta corrente, sendo cobrado na fatura do mês subsequente em parcela única. Defende que a operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Aponta que tal prática contraria a configuração do que de fato é admitido como uso do cartão.

Enfatiza a ausência de envio e a inutilização do cartão de crédito em sua forma genuína, haja vista não ter sido utilizado para compras no comércio local.

Cia que “
acreditou estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoou mediante ‘saques’ no ‘cartão de crédito’, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que levou, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida
”.

Noticia que “
o instrumento contratual dispõe tanto sobre a contratação de empréstimo consignado, quanto de cartão de crédito consignado, prevendo disposições comuns às duas operações, sendo que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontram destacados ao consumidor, enquanto os relativos ao cartão de crédito como modalidade secundária
”

Mencionando acerca de fraude nas faturas, e aludindo por falha na prestação do serviço bancário, pugna pela conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado bem como seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelos supostos danos causados.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, preliminarmente, suscita acerca da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Ademais, defende a contratação regular do serviço reclamado, tendo o autor utilizado o cartão na modalidade consignada, realizando de 17 (dezessete) saques complementares.

Cita que no cabeçalho do contrato consta expressamente o nome da modalidade de produto que a parte demandante aderiu, em letras garrafais e negritadas, qual seja, cartão de crédito.

Expõe que “
antes mesmo de adquirir o cartão de crédito consignado, a parte apelante já possuía diversos contratos de empréstimo consignado em seu contracheque, sendo que após a contratação do cartão de crédito a informação de que se tratava de um cartão de credito foi claramente informada em seu contracheque, evidenciando a clara diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
”.

Aponta acerca da impossibilidade de revisão e conversão do contrato, alegando que “
eventual migração violaria a força obrigatória dos contratos e sua respectiva função social, sobretudo porque o empréstimo possui parcelas fixas pré-definidas e com determinada taxa de juros, condições estas que são totalmente diversas no contrato de cartão de crédito consignado
”.

Diante do exposto, alegando a inexistência de abusividade contratual, pugna pela não configuração de danos morais e materiais em favor da autora, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que as argumentações externadas no recurso de apelação interposto não combatem as fundamentações contidas na sentença, tendo a parte apelante apenas repetido os argumentos despendidos na inicial e impugnação à contestação.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1031195-11.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público estadual, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado. No entanto, menciona ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a inexistência do vício de vontade; a utilização do cartão de crédito; a inexistência de abusividade contratual; a inexistência de danos morais; bem como a indevida repetição do indébito em dobro.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que foi comprovado que o autor contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte ré, entendeu pela impossibilidade de conversão da modalidade, julgando improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária juntou aos autos “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, documento assinado em 28 de julho de 2009 (id. 203508870).

Contudo, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autora, eis que nas faturas anexadas pela instituição bancária inexiste gastos inerentes ao suposto cartão de crédito.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório aplicado ao caso, deixou a instituição bancária de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Assim, constata-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária (ids. 203508881 a 203508896), e se deu na modalidade de Transferência Eletrônica Disponível (TED), o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Deve-se, portanto, aplicar a cada parcela a taxa média de empréstimo pessoal consignado, comparando-se ao montante já pago pelo beneficiário, condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Ainda, pertinente mencionar que, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual,
os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto
” (TJMT - N.U 1033702-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifos nossos).

Acerca do dano extrapatrimonial, não obstante em casos similares já ter reconhecido sua existência, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Isso porque a própria parte apelante questiona a modalidade de empréstimo efetuada. Nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Ademais, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita por parte da instituição bancária.

Demonstrando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS
. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO.
DANOS MORAIS
. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido
. Recurso de apelação parcialmente provido. (Apelação Cível, No 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
-
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
-
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC.
REVISÃO CONTRATUAL
. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA.
DANO MORAL
.
INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
. 7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Por fim, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a conversão do contrato para empréstimo consignado, tendo como termo inicial a data da assinatura do contrato, observada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente na data da assinatura do contrato; condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente e em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024